Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-21.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR INADEQUADA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente pedido de repactuação de dívidas, com fundamento no art. 332, III, do CPC, ao entender que a demanda ostentaria natureza meramente revisional, colidindo com precedentes do STJ (Temas 24, 25, 27 e 1.085). A autora sustentou, porém, que a ação foi proposta com base na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), requerendo expressamente a submissão ao procedimento especial previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, com apresentação de demonstrativos de renda e comprometimento financeiro superiores a 300% de sua renda líquida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda ajuizada configura, de fato, ação revisional de contratos bancários ou ação fundada no microssistema da Lei do Superendividamento; e (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para o julgamento liminar de improcedência com base no art. 332 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão inicial apresenta pedido expresso de aplicação do procedimento especial da Lei no 14.181/2021, incluindo designação de audiência de conciliação coletiva, eventual revisão e integração dos contratos, e fixação de plano judicial compulsório, não se confundindo com ação revisional clássica.
4. petição inicial contém elementos fáticos relevantes, como demonstrativos financeiros que indicam comprometimento mensal superior a 300% da renda da autora, exigindo dilação probatória para verificação da condição de superendividamento.
5. O julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332 do CPC pressupõe hipótese de manifesta improcedência com base em entendimento vinculante aplicável, o que não se verifica no caso, dada a necessidade de instrução e a existência de norma superveniente (Lei no 14.181/2021) não considerada pelo juízo de origem.
6. O Tema 1.085/STJ não afasta a incidência do microssistema de superendividamento, tampouco veda a análise judicial sobre a preservação do mínimo existencial, razão pela qual sua aplicação automática ao caso concreto se mostra indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A ação fundada na Lei no 14.181/2021, com pedido expresso de submissão ao procedimento especial do superendividamento, não se confunde com ação revisional de contrato bancário.
2. O reconhecimento da situação de superendividamento exige análise fática e probatória, sendo incompatível com o julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332 do CPC.
3. A aplicação de precedentes do STJ deve considerar a legislação superveniente e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, III; 1.012 e 1.013, caput; CDC, arts. 54-A, 104-A a 104-C; e Lei no 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.130/SP (Tema 24); REsp no 1.578.553/SP (Tema 25); REsp no 1.578.836/SP (Tema 27); e REsp no 1.795.804/SP (Tema 1.085).